Tribunal: STF
Processo: Rcl 74699
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO APENAS PARA CIÊNCIA DA DECISÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. É cabível a condenação em honorários de sucumbência em reclamação quando verificada a angularização da relação processual.



    2. No caso dos autos, não houve angularização da relação processual. O Distrito Federal não foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo regimental e, tampouco, o fez espontaneamente, tendo se manifestado nos autos apenas por meio dos presentes embargos de declaração. 



    3. Diante da ausência de qualquer ato anterior que configure a formação do contraditório, não se verifica omissão no acórdão embargado quanto à ausência de condenação em honorários de sucumbência.



    4. Embargos rejeitados.